Tribunal: TJMT
Processo: 1049400-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049400-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDIANE DA SILVA MINAS NOVAS MIRANDA - CPF: 046.522.041-08 (RECORRENTE), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR CARVALHO RODRIGUES - CPF: 051.552.881-18 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0107-18 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM -
PACOTE DE
VIAGEM
QUE E TORNOU INVIÁVEL EM RAZÃO DOS REFLEXOS
PANDEMIA
– NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DA VIAGEM OU DA DEVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE DOZE MESES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelos autores tornou-se inviável em razão dos reflexos da Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os autores solicitaram administrativamente a remarcação da viagem, o não que foram atendidos, assim,
impõe-se o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, eis que não obtiveram êxito.

2.

A inércia das requeridas configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

No tocante aos danos materiais, os reclamantes fazem jus ao ressarcimento das passagens não utilizadas.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais e materiais.

Apesar de intimadas, apenas a segunda recorrida apresentou as contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça concedida. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que as impugnadas não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que os reclamantes alegam ter adquirido junto às requeridas, um pacote de viagem no valor de
R$ 2.467,58
(dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com ida em 04/08/2020 e retorno dia 11/08/2020, todavia, com a declaração da pandemia de Covid-19, tentaram alterar das datas da viagem, e foram surpreendidos com a cobrança de taxa no valor de R$ 453,01(quatrocentos e cinquenta e três reais e um centavo).

Asseveram que, por discordarem da referida cobrança e por não terem o pedido de alteração da data da viagem atendido, em 12/01/2021, reclamaram junto ao Procon, que o referido órgão entrou em contato com a requerida Decolar.Com LTDA, oportunidade em que estabeleceu a comunicação com a atendente Vânia, que nesta ocasião foi realizada uma pré-reserva do voo para o dia 12/04/2021, o qual foi encaminhada para o setor responsável para confirmação e, relação a hospedagem

a mesma não encontrou tais dados em seu sistema, e se propôs encaminhar a outro setor para averiguações, informando que dentro de 72 horas entraria em contato, conforme

protocolo de nº 186399390870, porém, a requerida não fez mais nenhum contato.

Assim, novamente, em 18/02/2021 buscou o Procon no intuito de resolver a lide administrativamente (FA nº51.001.001.21-0000636), mas não obteve sucesso.

A requerida Decolar.Com LTDA em sua defesa alega genericamente que os autores, “
solicitaram 6 (seis) vezes alteração de datas,

que enviou a cotação disponibilizada pela cia. aérea e os mesmos não aceitaram, que com relação à hospedagem efetuou o reembolso em forma de CUPOM, que atuou apenas como intermediadora, logo, não praticou nenhuma conduta ilícita a ensejar danos morais.”

Como é sabido, cabia às recorridas comprovarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa.

In casu
, restou evidenciado a impossibilidade dos autores viajarem no período programado e, por isso,
a legislação faculta aos passageiros a opção de reagendamento da viagem ou a restituição da importância desembolsada.
Esperava-se, num sistema eficiente, que, diante dos reflexos da pandemia que assolava o mundo, as requeridas de pronto viabilizasse a opção escolhida pelos passageiros, o que não ocorreu.

Conforme se depreende dos números de protocolos de reclamação, inclusive dos procedimentos manejados através do Procon (Ids. 198335677 e 198335680), os autores, a todo tempo, empreenderam os maiores esforços na resolução amigável da questão, para o quê, inclusive, não deram qualquer ensejo à problemática criada pelas requeridas, cuja solução se resumia a remarcação da viagem.

Portanto, se o serviço foi pago e não prestado, salta à evidência que a restituição é medida que se impõe, no valor de
R$ 2.467,58
(dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que comporta acolhimento, posto que ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a falha na prestação do serviço, cabe às fornecedoras de serviço reparar os danos suportados pelos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO E/OU REEMBOLSO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONLIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a Autora solicitada o cancelamento do pacote turístico em razão da pandemia de Covid-19 e a agência de viagens, não providencia a remarcação ou o reembolso dos valores, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela autora
.
A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majora-se o valor fixado a título de danos morais, se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos valores à agencia de viagem, quando do cancelamento do voo, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve ser mantida. (TJ-MT 10000844220228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2022).

Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente em razão dos fatos narrados na exordial, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada um dos reclamantes, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos recorrentes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as recorridas a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para condenar as recorridas solidariamente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada um dos reclamantes, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, condenar as recorridas a restituírem aos reclamantes o valor de
R$ 2.467,58
(dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024